Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-74.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018165-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUZIANE MARTINS DOS ANJOS - CPF: 025.920.711-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
MP
451/08/LEI 11.945/09)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, seu pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUZIANE MARTINS DOS ANJOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 86, § único, do CPC.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela
acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09.

Requer
a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09
.

Contrarrazões (Num. 136662471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUZIANE MARTINS DOS ANJOS, autora, ora apelante, busca a reforma da sentença singular ao argumento de que
o
juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. Verifica-se,
da análise dos
autos, que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado.

Ressai dos autos, comando sentencial determinando em 35% (trinta e cinco por cento) a verba indenizatória pelo membro inferior esquerdo (Num. 136662462 - pág. 11), lesão descrita na
tabela da Lei 11.945/09 como
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
a possuir
percentual de até 70% (setenta por cento) de cobertura securitária.

O médico perito judicial, porém, (Num. 110870033
– pág. 02),
enquadrou o dano na periciada, ora apelante, observando que esta
apresenta invalidez permanente parcial completa do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% de 70% (valor atribuído à perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
, concluindo que a indenização compreende 35% (trinta e cinco por cento) do valor máximo legal permitido para o seguro obrigatório DPVAT, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, conclui o Laudo Pericial Judicial que
a
periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em
35%
de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
(Num. 110870033 – pág. 03).

Aplicando-se, assim, a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento por cento), no valor
não daquele equivocadamente determinado na sentença singular,
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mas sim, a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio erro material. Adequo a indenização securitária devida, ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022